Tribunal: TJDFT
Processo: 0708678-46.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. PERCENTUAL POUCO ACIMA DA MÉDIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme entendimento do c. STJ no julgamento do REsp 1112880/PR, em sede de recurso repetitivo, deve ser aplicada a taxa média de mercado apenas em casos em que não haja no contrato celebrado entre as partes qualquer estipulação acerca dos juros remuneratórios cobrados.
2. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios; entretanto, comprovado que a mesma é excessiva, exorbitante ou muito acima da taxa média do mercado admite-se a revisão do contrato.
3. No caso concreto, a taxa de juros pactuada (11,47% am) é pouco superior à taxa média de juros (5,61% am), não se vislumbrando nenhuma abusividade. Ademais, ainda que se considere a diferença entre as taxas de juros, não há comprovação quanto à vantagem exagerada ou que as peculiaridades do negócio não justifiquem a taxa pactuada.
4. Diante da procedência parcial tanto do pedido inicial quanto da Reconvenção, correta a r. sentença ao reconhecer a sucumbência recíproca das partes, não havendo que se falar em aplicação do princípio da causalidade.
5. Recurso conhecido e provido em parte.